Tribunal: TJDFT
Processo: 0715859-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Omissão verificada. Ausência de efeitos infringentes. Mantida a negativa de provimento ao agravo de instrumento. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Sem alteração de resultado.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em determinar se o acórdão embargado deixou de enfrentar questão essencial ao julgamento do agravo de instrumento e se, sanadas eventuais omissões, deve ser concedido efeito infringente.
III. Razões de decidir
3. No caso comento, inexiste omissão capaz de infirmar a conclusão adotada pelo colegiado. A despeito da ausência de menção explícita quanto à natureza alimentar da verba a que se determina a devolução – complementação de aposentadoria – o Acórdão tratou, de maneira expressa e específica, acerca da possibilidade de repetição de benefícios previdenciários complementares.
4. Para fins de complementação, acolhem-se os embargos declaratórios opostos, agregando à decisão colegiada a constatação de que se trata de verba alimentar.
5. Assim, no ponto que trata da irrepetibilidade da verba, fica complementado o seguinte parágrafo: “Cabível, ainda, a devolução dos valores recebidos por força de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada, ainda que presente a boa-fé do executado e evidenciada a natureza alimentar da verba. Em outras palavras, a natureza da verba (alimentar ou não), assim como a intenção ou o comportamento do beneficiado, não interfere na necessidade de devolução dos valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela de urgência posteriormente revogada.”.
6. A omissão sanada em nada altera a conclusão do julgado, razão pela qual se mostra descabida a concessão de efeitos infringentes.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem alteração de resultado.
_________